Tribunal: CARF
Processo: 11060.900908/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900908/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.246 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIAZZI & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2004
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP nem é ato que
cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900908/2008-92
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante por supostamente estar, o pagamento que teria dado
origem ao crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Por meio do Despacho Decísórío n° de rastreamento 759968368 (fl. 04) a contribuinte
antes identificada teve não-homologada a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP n° 11795.05854.290906.1.7.04-8211, transmitido em 29/09/2006, cuja
cópia se encontra nas fls. 01/03, em virtude de que o crédito apontado foi utilizado
integralmente para quitação de outros débitos da empresa, não restando crédito
disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP. Do mesmo
Despacho constou Intimação para pagamento do débito indevidamente compensado.
Cientificada da decisão administrativa em 21/05/2008 (fl. 07), a contribuinte apresentou
em 05/06/2008 a manifestação de inconformidade que se encontra nas fls. 08/09, onde
argumenta:
Os fatos
 em 29/09/2006 foi transmitido o PER/DCOMP n° 11795.05854.290906.1.7.04-
821 1 (que retificou o PER/DCOMP n° 33628.19129.130904.1.3.04-0220, transmitido
em 13/09/2004), que teve por objetivo compensar pagamento de PIS efetuado a maior
em agosto de 2004, competência julho de 2004.
 em 04/06/2008 foi procedida a retificação da DCTF. A empresa conta com a
compreensão do Órgão para a revisão do processo;
 o crédito existe e se refere ao PIS pago a maior em 13/08/2004, resultando em
um saldo credor total de R$ 2.960,85 de pagamento a maior. Diz anexar demonstrativo.
O direito
Preliminar
 visto que a empresa não procedeu de forma ilegal, pede que seja revisto o
processo de crédito n° 11060-900.908/2008-92.
Mérito
 conforme demonstrado, a empresa encaminha em anexo cópia da DCTF
retificada, DARF, DACON e PER/DCOMP, objetos da manifestação de inconformidade.
A conclusão
 tendo em vista o que expôs, demonstrada a procedência de seu crédito, a empresa
espera e requer seja acolhida a sua manifestação de inconformidade para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado;
 pede deferimento”.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/Porto Alegre), considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
por meio do Acórdão no 10-29.769 – 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 104 a 107)1.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
25/02/2011, pelo recebimento, nesta data, da Notificação DRF/STM/Saort no 086, da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santa Maria – RS, como se atesta no Aviso de Recebimento -
AR (doc. fls. 110). Os julgadores de piso consideraram improcedente a Manifestação de
Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2004
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APOS
DECISÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
INEFICÁCIA.
DCTF retificada após ciência da decisão, que não homologa compensação declarada,
não é causa para sua reforma, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é
aferida no momento da decisão exarada pela autoridade competente.
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Tendo o pagamento constante do DARF ao qual foi atribuído o crédito utilizado no
PER/DCOMP sido vinculado para extinguir débito confessado em DCTF, inexiste saldo
remanescente a compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 111 a
123) em 24/03/2011, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa alega, em síntese, que:
i. teria apurado crédito a título de Contribuição para o PIS/PASEP, apurada
mensalmente, referente a pagamento realizado a maior em agosto/2004,
competência de julho/2004, e protocolizou protocolou pedido de compensação
eletrônico, via PER/DCOMP, não homologado no Despacho Decisório por
insuficiência de crédito;
ii. não pode se resignar frente à decisão recorrida, pois seu direito à compensação
permanece hígido, em razão de efetivamente possuir os créditos, já que “não é a
declaração de valores em DCTF que origina o direito ao crédito da Recorrente e,
sim, a efetivação do pagamento, via DARF, do valor informado na Declaração”;
iii. embora inicialmente tenha ocorrido erro no preenchimento da DCTF, este foi
devidamente corrigido na data com a transmissão de declaração retificadora,
estando portanto o Fisco Federal regularmente informado do crédito, além do que
“comprovou, de forma cabal, a existência dos créditos apurados por meio do
expediente administrativo adequado, qual seja, a DCTF (doc. 1) retificadora, e,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

por corolário lógico, a legítima e regular existência dos créditos, utilizados para
efetivação da compensação não homologada pela Fiscalização Federal”;
iv. ao fundamentar sua decisão, o julgador de piso teria externado o entendimento de
que os parâmetros da decisão seriam norteados considerando a DCTF então
vigente por ocasião do despacho decisório e não a DCTF retificadora, entregue em
momento posterior, utilizando fundamentação no sentido da exclusão de sua
espontaneidade, mas teria deixado de considerar “a documentação anexada pela
Recorrente, que demonstra de forma cabal a existência do crédito antes
informado, em plena afronta ao princípio da verdade real que deve nortear o
processo administrativo”;
v. no processo administrativo deve ser buscada a verdade, ainda que, para isso, tenha
o julgador de se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados, “a autoridade administrativa competente não fica obrigada a
restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas partes,
podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento”; e
vi. a ocorrência de erro material na DCTF antes apresentada e posteriormente
retificada não seria controversa nos autos, restando a discussão acerca da
possibilidade de sua retificação a qualquer tempo, tanto pelo sujeito passivo,
quanto pela autoridade administrativa, e “comprovando, mediante a apresentação
da DACON, instrumento informativo referente ao período de apuração e demais
documentos apresentados, remete a situação em tela, qual seja a existência de
crédito fiscal em favor do contribuinte, referente ao período de apuração
07/2004”.
Diante de tais argumentos, requer a recorrente, ao final de sua peça recursal:
“a) seja recebido e provido o presente Recurso Voluntário, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de compensação, com base no
art. 74, § 11°, da Lei n° 9.430/ 96 c/ c art. 151, III, do CTN, pelos fundamentos
trazidos no corpo desta peça;
b) no mérito, seja reconhecido seu direito creditório, homologando-se, assim, as
compensações objeto do presente Recurso Voluntário, nos exatos termos dos fatos
e fundamentos apresentados”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 11795.05854.2906.1.7.04-8211, de 29/09/2006 (doc. fls. 098 a 102), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 31/07/2004, que espera compensar com débitos do mesmo tributo relativos ao
período de apuração Jul/2004.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 31/07/2004.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
piso ao entendimento de que o crédito pleiteado seria inexistente, uma vez que a DCTF foi
retificada após ciência da decisão que não homologa compensação declarada e a comprovação da
disponibilidade de crédito seria aferida no momento da decisão exarada pela autoridade
competente. Assim, tendo o pagamento constante do DARF ao qual foi atribuído o crédito
utilizado no PER/DCOMP sido vinculado para extinguir débito confessado em DCTF, inexistiria
saldo remanescente a compensar.
A Recorrente tem arguido que, apesar do erro no preenchimento da DCTF, este
teria sido devidamente corrigido com a transmissão de declaração retificadora e que é a
efetivação do pagamento do valor informado na Declaração, por meio do DARF, que origina o

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

crédito, tendo demonstrado de forma cabal sua existência. Em que pese os argumentos expostos,
razão não lhe assiste. Vejamos.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP. Mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Não obstante, como assevera o Acórdão da DRJ, na data de transmissão do
PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte continha a informação de que o pagamento
que teria originado o crédito pleiteado teria sido integralmente utilizado para extinguir débito da
contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não existia crédito disponível para ser
utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório estava correto quando da
sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a
inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado.
Foram essas as razões que levaram o colegiado de piso a considerar improcedente
o apelo, como se extrai do voto condutor do julgado (fls. 106 e ss. – grifos nossos):
“Observe-se que a DCTF retificadora transmitida pela empresa em 04/06/2008, portanto
após ter sido ela notificada do Despacho Decisório de fl. 04 (em 21/05/2008 - fl. 07), não
pode ser considerada espontânea, a teor do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, mas que tem aplicação aos processos administrativos
de compensação:
...................................................... (omissis) ..........................................................................
Portanto, a DCTF retificadora apresentada não se presta para afirmar o valor de R$
15.462,72 (fl. 40/verso) como sendo aquele que, supostamente, equivaleria ao PIS não-
cumulativo devido no período de apuração 07/2004, tal como pretende a contribuinte, eis
que ela, para produzir tal efeito, ou seja, para constituir, de forma espontânea, em documento
que possui força de confissão de dívida (DCTF), o valor da contribuição que se entende
devido, deveria ter sido apresentada antes do procedimento fiscal, isto é, antes da data em
que cientificado o sujeito passivo do Despacho Decisórío de fl. 04 (21/05/2008). Até mesmo
porque, nada impediria que qualquer contribuinte, ao se ver em situação similar à
experimentada pela empresa, após ter sido cientificada do Despacho Decisório, viesse a
promover indiscriminadamente a retificação de suas DCTFs, mesmo quando ausente
qualquer lastro em sua escrituração contábil e fiscal que, porventura, ensejasse essa
retificação.
Saliente-se, ainda, que tampouco a cópia de DACON juntada se presta à comprovação de que o
valor de R$ 15.462,72 seria aquele que corresponde ao PIS não-cumulativo efetivamente
devido pela contribuinte no citado período de apuração, eis que tem ele somente cunho
informativo (SCI COSIT n° 48, de 2008). Em situações tais como a ora analisada, somente a
apresentação de documentos, integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam
atestar ou comprovar que o PIS não-cumulativo devido no período de apuração de 07/2004
seria de R$ 15.462,72, e que, desta forma, o pagamento efetuado em DARF no valor de R$
18.423,57, daria ao sujeito passivo crédito passível de ser compensado com outro débito,
conforme declarado no PER/DCOMP n° 11795 .05854.290906.1.7.04-8211”.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

No meu sentir, não há fundamentos para a reforma do Acórdão recorrido. Em sua
Manifestação de Inconformidade, a recorrente limitou-se a informar que “ocorreram alguns
equívocos no preenchimento de nossas DCTFs neste período, não sendo possível a localização
do crédito pela SRF”, mas, “na data de 04/06/2008 procedemos a retificação da DCTF e
contamos com a vossa compreensão para que revejam o processo”, já que “o crédito existe e se
refere ao pis pago a maior em 13/08/2004 conforme darf em anexo, resultando em um saldo
credor total de R$ 2.960,85 de pagamento a maior, conforme será demonstrado no anexo I”.
Mas no tal “anexo I” traz somente uma planilha que aponta o montante o qual entende que a
empresa faria jus em recuperar, além de cópia da DCTF e da DACON (fls. 022):

Não foram carreados aos autos como visto, quando da instauração do litígio, além de
declarações de própria lavra da contribuinte, quaisquer elementos que sequer indicassem erro de
apuração dos tributos devidos que ensejassem o débito a menor, nem documentos capazes de
demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a
ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou corretamente a
decisão de piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade, como se extrai-se do voto
condutor do julgado.
Nem em sede de Recurso Voluntário, à vista do que foi considerado pelo colegiado
de primeiro grau a recorrente, trouxe a empresa qualquer informação acerca da origem do
indébito ou documentos capazes de atestar um mínimo de liquidez e certeza ao crédito que
afirma ter. DACON é demonstrativo de lavra da própria contribuinte e insuficiente para socorrer
a recorrente, já que a retificação da declaração, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação inequívoca do erro em que se funde, como já dito.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.246 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900908/2008-92

crédito. Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Contudo, no caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste Conselheiro, comprovassem
minimamente a existência de seu direito, de sorte que não merece acolhimento, em meu sentir, o
pleito de reforma da decisão de primeira instância.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital